Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. FORMALIDADES RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ART. 226 DO CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo de joalheria em shopping center. Reconhecimento de pessoas. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas em situações como a de roubo a shopping, onde inexistem inúmeros outros registros das ações dos agentes, não invalida o procedimento realizado de forma diversa dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, eis que não há qualquer prejuízo para a Defesa.
2. Quando se têm como provas a palavra da vítima, segura, coerente e harmônica; e mais outros, quanto a materialidade e autoria dos réus, não há possibilidade de classificar-se a conduta de cada um dos participantes no sentido de minorar-lhes a responsabilidade penal, pois, em situações como estas, existe uma unidade jurídica sobre o crime.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este e. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
4. Reduz-se a pena de multa quando estabelecida em patamar elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade.
5. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas pecuniárias aplicadas em desfavor dos apelantes.